Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-15.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000269-15.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), BMZ COUROS LTDA. - CNPJ: 03.834.302/0005-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ROBERTO MOTTA DA SILVA - CPF: 082.476.658-08 (AGRAVADO), GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (AGRAVADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – PARADIGMA RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOBSERVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.076/STJ e fixou a seguinte tese:
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

2. Nos termos do Tema 1.076, para o arbitramento dos honorários em percentual (art. 85, § 2º, CPC) não há nenhuma diferenciação quanto às espécies de ações, procedimentos ou incidentes processuais, sendo bastante, havendo ou não condenação, que o proveito econômico obtido pelo vencedor não seja inestimável ou irrisório ou que o valor da causa não seja muito baixo.

3. Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora):

Eméritos pares.

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial do agravante, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076), com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil. (Id 160006162).

Alega o agravante, em síntese, que a
“questão em debate merece revisão, uma vez que o acórdão recorrido apresenta contrariedade a lei federal, art. 1.022, II, Parágrafo Único, I, c/c art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, por omissões não sanadas apontadas nos embargos de declaração, bem como contrariedade ao art. 85, §8º, do CPC e interpretação divergente da que lhe foi atribuída por outro tribunal, qual seja, o STJ, no distinguishing julgado do AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, bem como do AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ e do AREsp n. 2.231.216/SP. por afastar a equidade na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a ensejar o cabimento recursal pela alíena "a" e "c", do III, do art. 105, da CF/1988.”

Aduz, ainda,
“que o Tema 1.076/STJ, em que pese definido pelo Egrégio STJ, não se mostra pacífico, seja pela sucessivas exceções às suas disposições por esse prórpio STJ (a exemplo da equidade dos honorários na ilegitimidade passiva de sócio na execução fiscal, etc.) seja pela admissão de recursos extraordinários no REsp 1.906.618/SP, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.644.077, bem como a propositura da Ação Direta de Constitucionalidade (ADC) 71 perante o STF, o que demonstra que o Tema 1.076/STJ não se encontra pacificado, podendo ser alterado a qualquer momento tanto pela atuação jurisdicional do STJ quanto do STF.”

Por fim, requer seja dado integral provimento ao agravo interno.

Recurso tempestivo (id 178495198).

Contrarrazões no id 180293690.

É o relatório.

VOTO

Desa. Maria Erotides Kneip:

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao tribunal local da decisão que negar seguimento a recurso especial interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto
.

Como visto no relatório, o agravante afirma que o Tema 1.076/STJ não é pacífico, apontando como distinguishing o julgado do AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, bem como do AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ e do AREsp n. 2.231.216/SP.

No entanto, da intelecção da tese firmada no Tema 1.076 dessume-se que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Desse modo, não sendo o caso de proveito econômico obtido inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 2º do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Diante desse quadro, constou da decisão agravada:

Da violação aos artigos 1.022, inciso II, em conjunto com o art. 489, §1º, IV e VI, do CPC.

Afasto a alegação de ofensa ao artigo 1022 do CPC, uma vez que os embargos de declaração se prestam a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, e o recorrente não indicou especificamente qual seria a mácula apontada, tão somente, considerações genéricas, a respeito de alegada omissão na interpretação das razões suscitada, o que atrai o teor da Súmula nº 284 do STF.

Quanto à alegada afronta ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, verifica-se que
o acórdão recorrido examinou e decidiu a controvérsia dos autos com base em recurso repetitivo, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça
, que tem como objetivo dar mais celeridade, isonomia e segurança jurídica no julgamento de recursos especiais que tratem da mesma controvérsia jurídica: “(...) é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo. No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, pois no Acórdão objurgado restou claramente disposto a necessidade de afastamento do artigo 85, § 8º, do CPC, bem como, a manutenção da verba honorária em grau percentual.
No caso, o Embargante fundamenta seu recurso com base no princípio da causalidade, ocorre, no entanto, que o Acórdão recorrido se deu com base em Recurso Repetitivo, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça
.”. (Id. nº 152692656 – p. 104)

Nesse contexto, segundo a jurisprudência do STJ, se o acórdão recorrido analisou de forma suficiente a questão suscitada no recurso, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FÉRIAS. PERÍODO AQUISITIVO. POSSIBILIDADE DE GOZO DE DOIS PERÍODOS NO MESMO EXERCÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DA EXISTÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS PERÍODOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II -
Impõe-se o afastamento da alegada violação dos arts. 489, § 1º, IV e 1.022 do CPC/15, quando integralmente apreciada a questão jurídica postulada, por meio do exame da matéria, inclusive dos argumentos apresentados pelas partes, que se mostraram relevantes ao deslinde da controvérsia, ou seja, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgado
.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
. (...) V - Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp n. 1.950.376/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao 1.022, inciso II, em conjunto com o art. 489, §1º, IV e VI, do CPC o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.

Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)

Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação do ordenamento jurídico infraconstitucional, isto é, à verificação de possível contrariedade ou negativa de vigência a dispositivo de tratado ou de lei federal, bem como à divergência jurisprudencial sobre a interpretação de tais normas, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE CRÉDITOS FUTUROS. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1.
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula 7 do STJ).
(...) 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 1.678.529/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 12/12/2022).
Quanto a
contrariedade ao art. 85, §8º, do CPC, interpretação divergente da que lhe foi atribuída por outro tribunal, qual seja, o STJ, no
distinguishing
julgado do AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, bem como do AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ e do AREsp n. 2.231.216/SP, conta do acórdão recorrido que:

“(...) Conforme posicionamento daquela Corte Superior no Recurso Especial nº 1.850.512/SP, que tramitou sob a sistemática do recurso repetitivo (
Tema nº 1.076
), i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

[...]

Na decisão monocrática proferida pela Vice-Presidente do

Egrégio Tribunal de Justiça, é relatado que a Câmara Julgadora ao analisar a questão, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, o órgão fracionário deste E. Tribunal, em vez de fixa-los nos percentuais previstos no CPC, arbitrou-os por equidade, com fundamento no § 8º do mesmo dispositivo legal, em possível desconformidade com a tese fixada no Tema 1.076.

E, de fato, ao analisar o Acórdão submetido à reanálise, constata-se a contrariedade da fundamentação com o disposto pelo STJ no Tema 1.076.

É certo que, toda a sistemática do Tema foi acerca da correta aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC, em contraste ao § 3º, também deste dispositivo.

Interpreta-se que, o § 3º comporta a regra geral da fixação dos honorários advocatícios, nas hipóteses em que uma das partes é a Fazenda Pública, o outro, por sua vez, incide de maneira específica, mas para todos os casos, quando o valor da causa, ou proveito econômico foi irrisório ou inestimável.

O objetivo neste momento, então, deve ser traduzir o que a legislação pontua como irrisório ou inestimável, já que, no caso dos autos, o valor da causa não se enquadra ao sentido semântico das palavras.

No caso, então, interpretou-se o texto legal, no que tange o § 8º do artigo 85 do CPC, como sendo uma regra mais extensa. Explico, a partir de uma leitura literal do dispositivo, não se obtém a previsão da relativização da fixação por equidade.

É certo, contudo, que determinados Tribunais de Justiça fazem a extensão da aplicação do artigo legal, para os casos em que a verba honorária seja excessivamente elevada, a caracterizar, porquanto, violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, e enriquecimento ilícito.

O debate e divergência, então, eram claros, pois em um dos lados há a interpretação literal do dispositivo, e, em outro, há a interpretação extensiva do artigo.

Nesta toada,
o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, proferiu seu julgamento sobre o tema 1.076
, que discorria sobre esta questão, e restou entabulado, pela Corte Superior o comando já colacionado.

Observa-se, então, que o Superior Tribunal manteve a intepretação literal do artigo, ou seja, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC só pode ocorrer na hipótese de, ou o valor da causa, proveito econômico, for inestimável, ou na hipótese de ser irrisório (muito baixo).

Como já mencionado alhures,
esta não é a hipótese dos autos, já que o valor da causa foi claramente disposto, e não foi impugnado, tampouco se encontra em discussão nos autos originários
.

[...].

De acordo com o que restou anotado, então, seria temerário contrariar o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que este deve ser seguido de maneira obrigatório pelas instâncias ordinárias.

Assim, é certo que o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico. (...)” (Id. nº 152692656 - p. 104)"

Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos, em relação às alegações da aplicação do princípio da causalidade
.

Assim, incide o óbice da Súmula n.º 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial", uma vez que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.

Nesse sentido:

"O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)". ( AgRg no REsp n. 1.773.075/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7/3/2019.)

Quanto ao
distinguishing,
no caso concreto a circunstância de a ação de base ter sido extinta sem resolução de mérito, conquanto se trate de uma situação de fato, não é suficientemente relevante para aplicar
distinguishing
em relação ao precedente firmado no julgamento do TEMA 1076 do STJ, é aplicável nessa hipótese, especialmente porque essa circunstância fática também estava presente em dois dos recursos representativos daquela controvérsia e, ainda assim, a Corte Especial compreendeu se tratar de hipótese de incidência da regra do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Portanto, não se deve reconhecer a existência de uma distinção entre o precedente firmado no TEMA 1076, na hipótese sob análise, de modo a impor-se solução jurídica diversa, razão pela qual é preciso dar balizas exatas ao que se deve compreender como
distinguishing
. Nesse sentido:

"ao contrário do que ocorre na revogação de precedentes, a diferenciação de casos pode ser realizada por qualquer magistrado, não existindo problemas atinentes à competência, havendo a possibilidade de distinção de um precedente do STF por um juiz de primeiro grau. É uma espécie de técnica que visa o afastamento de um precedente não por ele ser injusto, mas simplesmente por não se adequar à situação fática".

Ademais, a fixação de honorários advocatícios por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara a respeito,
estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STJ, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados
.

Ante o exposto,
inadmito
o recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, segunda parte, do CPC.

Assim, a Vice-Presidência, em observância à tese firmada no Tema 1.076, negou seguimento ao recurso especial.

Nesse contexto, observa-se que o agravante argumenta que haveria distinguishing em relação à aplicação ao caso concreto, apontando o julgado do AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, bem como do AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ e do AREsp n. 2.231.216/SP.

Nesse sentido, assim se manifestou o órgão fracionário, ao exercer o juízo de retratação:

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o Acórdão proferido no presente recurso, diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto a impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios, com base no artigo 85, § 8º, do CPC, em razão da ausência de valor irrisório ou inestimável.

Conforme posicionamento daquela Corte Superior no Recurso Especial nº 1.850.512/SP, que tramitou sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema nº 1.076),
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.
1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.
3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".
4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.
5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado.
O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.
6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).
7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.
8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC."
9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.
10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.
11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.
12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.
13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.
14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").
15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.
O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.
16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC.

Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Pois bem.

Na decisão monocrática proferida pela Vice-Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, é relatado que a Câmara Julgadora ao analisar a questão,
quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, o órgão fracionário deste E. Tribunal, em vez de fixa-los nos percentuais previstos no CPC, arbitrou-os por equidade, com fundamento no § 8º do mesmo dispositivo legal, em possível desconformidade com a tese fixada no Tema 1.076.

E, de fato, ao analisar o Acórdão submetido à reanálise, constata-se a contrariedade da fundamentação com o disposto pelo STJ no Tema 1.076.

É certo que, toda a sistemática do Tema foi acerca da correta aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC, em contraste ao § 3º, também deste dispositivo.

Interpreta-se que, o § 3º comporta a regra geral da fixação dos honorários advocatícios, nas hipóteses em que uma das partes é a Fazenda Pública, o outro, por sua vez, incide de maneira específica, mas para todos os casos, quando o valor da causa, ou proveito econômico foi irrisório ou inestimável.

O objetivo neste momento, então, deve ser traduzir o que a legislação pontua como
irrisório
ou
inestimável
, já que, no caso dos autos, o valor da causa não se enquadra ao sentido semântico das palavras.

No caso, então, interpretou-se o texto legal, no que tange o § 8º do artigo 85 do CPC, como sendo uma regra mais extensa. Explico, a partir de uma leitura literal do dispositivo, não se obtém a previsão da relativização da fixação por equidade.

É certo, contudo, que determinados Tribunais de Justiça fazem a extensão da aplicação do artigo legal, para os casos em que a verba honorária seja
excessivamente elevada
, a caracterizar, porquanto, violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, e enriquecimento ilícito.

O debate e divergência, então, eram claros, pois em um dos lados há a interpretação literal do dispositivo, e, em outro, há a interpretação extensiva do artigo.

Nesta toada, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, proferiu seu julgamento sobre o tema 1.076, que discorria sobre esta questão, e restou entabulado, pela Corte Superior o comando já colacionado.

Observa-se, então, que o Superior Tribunal manteve a intepretação literal do artigo, ou seja, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC só pode ocorrer na hipótese de, ou o valor da causa, proveito econômico, for
inestimável
, ou na hipótese de ser
irrisório
(muito baixo).

Como já mencionado alhures, esta não é a hipótese dos autos, já que o valor da causa foi claramente disposto, e não foi impugnado, tampouco se encontra em discussão nos autos originários.

Por essas razões,
EFETUO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
,
a fim de reformar o Acórdão submetido à reanálise, e REJEITAR os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso
.

Portanto, o Órgão Julgador, em juízo de retratação, observando o contexto do caso concreto, à luz da tese firmada pelo STJ, realizou juízo de retratação positivo para afastar a regra da equidade, em conformidade com a orientação da Corte Superior.

Por sua vez, o Agravante repete as afirmações expostas em seu Recurso Especial, de que não o Tema não seria pacífico, dado o número de exceções na hipótese de exclusão do corresponsável do polo passivo da execução fiscal e, por isso, a aplicação do Tema deveria resultar no arbitramento por equidade.

Logo, percebe-se que o agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão ora agravada, de modo a demonstrar a não aplicação do Tema 1.076 no caso ora em exame por eventual distinção ou superação, limitando-se a repetir os argumentos anteriormente expostos.

Nesse contexto, é certo que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.
III - Agravo interno não conhecido”
. (AgInt nos EREsp n. 1.927.148/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Diante desse quadro, competia ao agravante, ao menos, impugnar especificamente o fundamento da decisão da Vice-Presidência queviolaçãrar que o recurso paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Dessa forma, no presente caso, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de se manter a inadmissão do recurso especial, que aplicou o Tema 1.076/STJ.

Ante o exposto,
conheço
do agravo e
lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024